Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-73.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005697-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (APELANTE), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DUAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRIMEIRA CDA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. MERCADORIA ENTREGUE A DESTINATÁRIO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. SEGUNDA CDA. EXPORTAÇÃO SEM CREDENCIAMENTO. NULIDADE POR DIVERGÊNCIA ENTRE LANÇAMENTO E INSCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, apenas para reconhecer o excesso de execução quanto à correção monetária, determinar a aplicação da taxa SELIC e manter a validade de duas Certidões de Dívida Ativa (CDA), relativas à cobrança de ICMS e multas decorrentes de irregularidades em transporte de mercadoria e exportações sem credenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade da apelante para responder por infração consistente no recebimento de mercadoria com documentação fiscal inidônea; (ii) definir a possibilidade de aplicação retroativa de norma mais benéfica para recálculo da multa; (iii) aferir a validade da CDA à exportação diante de divergência entre a notificação de lançamento e a inscrição em dívida ativa; e (iv) examinar eventual nulidade das CDAs e da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação, em posto fiscal, de transporte de mercadoria com divergência entre a nota fiscal e o conhecimento de transporte caracteriza documentação fiscal inidônea, nos termos do art. 35-B, IX, da Lei nº 7.098/98, legitimando a autuação do destinatário da mercadoria.

4. O destinatário responde pela infração ao receber mercadoria desacompanhada de documentação inidônea, independentemente de ter emitido a nota fiscal ou realizado o transporte, conforme arts. 17, VII e XIV, da Lei nº 7.098/98 e 636, parágrafo único, do RICMS/MT.
5. A identidade societária entre as empresas envolvidas e a incoerência entre o contrato de comodato, a nota fiscal e o documento de transporte evidenciam a desconformidade da operação e afastam a alegação de ilegitimidade.
6. Aplica-se retroativamente a penalidade mais benéfica, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, devendo a multa ser recalculada com base no art. 47-E, III, “c”, da Lei nº 7.098/98, com redução prevista em seu § 2º.

7. A exigência de credenciamento prévio para exportações constitui obrigação acessória válida, não afastada pela imunidade tributária, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN e da jurisprudência do STJ.

8. A divergência entre a notificação de lançamento e a CDA quanto ao enquadramento legal da infração configura vício material, por alterar o fato jurídico tributário, violando o contraditório e a ampla defesa, não se tratando de erro formal sanável, inaplicável a Súmula 392 do STJ.

9. Reconhecida a nulidade da CDA relativa à exportação após o prazo legal tributário, com extinção parcial da execução fiscal, sem prejuízo de nova inscrição em dívida ativa, desde que não prescrita, nos termos do art. 174 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “(i) O destinatário responde pela infração consistente no recebimento de mercadoria com documentação fiscal inidônea, ainda que não tenha emitido a nota fiscal ou realizado o transporte; (ii) aplica-se retroativamente a penalidade mais benéfica em matéria tributária sancionatória; (iii) a divergência entre a notificação de lançamento e a CDA quanto ao enquadramento legal da infração configura nulidade da inscrição em dívida ativa, por vício material, com extinção da execução fiscal nesse ponto.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 106, II, “c”, 113, § 2º e 174; Lei nº 7.098/98, arts. 17, VII e XIV, 35-B, IX e 47-E, III, “c” e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJ/MT, AC 1026311-82.2024.8.11.0003, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA.
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1005697-73.2023.8.11.0041, opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para reconhecer o excesso de execução quanto à aplicação de encargos superiores à taxa SELIC, mantendo, no mais, a validade das Certidões de Dívida Ativa nº 2022775607 e nº 2022775869.

A apelante sustenta que as CDAs nº 2022775607 e nº 2022775869 possuem origens distintas. A primeira decorre de suposta irregularidade em documento fiscal, e a segunda refere-se à multa por operações de exportação.

Quanto à CDA nº 2022775869, alega nulidade por divergência entre o fundamento legal da Notificação de Lançamento e o constante na certidão, o que violaria o art. 202 do CTN e impediria a correção do título. Afirma, ainda, que as exportações foram regularmente comprovadas e que houve aplicação de dispositivos legais revogados.

Em relação à CDA nº 2022775607, sustenta ilegitimidade para responder pela infração, por não ser emitente da nota fiscal nem responsável pelo transporte, devendo eventual irregularidade ser imputada a terceiros. Alega também que a penalidade se baseia em norma revogada e que não houve prejuízo ao erário.

Aponta omissões e contradições na sentença, não sanadas pelos embargos de declaração.

Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a validade das CDAs e da sentença, sustentando a inexistência de vícios e requerendo sua manutenção.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante,
Mineração Aricá Ltda
. recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, apenas para reconhecer o excesso de execução quanto à correção monetária, determinando a aplicação da taxa SELIC e mantendo a validade das CDAs nº 2022775607 e nº 2022775869.

Em relação à CDA nº 2022775607, sustenta ilegitimidade, por não ser responsável pela emissão da nota fiscal nem pelo transporte da mercadoria, além de alegar fundamento em norma revogada e ausência de prejuízo ao erário.

Quanto à CDA nº 2022775869, aponta nulidade por divergência de fundamento legal, defende a imunidade das exportações comprovadas e a aplicação indevida de normas revogadas.

Os embargos à execução visam desconstituir cobranças de ICMS no valor total de R$ 228.476,10, oriundas de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e de Notificação de Lançamento por irregularidade na entrega de mercadoria e de lançamento por exportações sem credenciamento específico.

A sentença reconheceu apenas o excesso de execução quanto aos índices de correção, determinou a aplicação da SELIC e fixou honorários recíprocos de 10% sobre o valor da causa.

O recurso deve ser parcialmente provido.

I – CDA Nº 2022775607 - DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – MERCADORIA ENTREGUE A DESTINATÁRIO DIFERENTE

Em 29/6/2017, em posto fiscal de fiscalização de trânsito, agentes da SEFAZ/MT constataram que uma pá carregadeira era transportada com documentação que não correspondia à operação efetivamente realizada. A Nota Fiscal nº 174, emitida pela
Mineração do Pará Ltda
., com sede em Itaituba/PA, indicava como destinatária a
IRO Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda
., localizada em Santana de Parnaíba/SP.

Contudo, o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) nº 2660, emitido pela transportadora Marcon Comércio, Locação, Importação e Exportação Ltda. (CNPJ nº 10.896.486/0001-41), apontava como destinatária real a
Mineração Aricá Ltda
., situada na Estrada Rural KM 14, Coxipó do Ouro, Cuiabá/MT.

Tal circunstância configura documentação fiscal inidônea. O art. 35-B, inciso IX, da Lei nº 7.098/98 estabelece que é considerado inidôneo o documento que, embora formalmente regular, acoberte mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como destinatária.

Além disso, o art. 17, incisos VII e XIV, da referida lei impõe ao contribuinte o dever de exigir do remetente documentação fiscal compatível com a operação realizada, bem como de apresentá-la nos postos fiscais. No mesmo sentido, o art. 636, parágrafo único, do RICMS/MT atribui responsabilidade ao destinatário que recebe mercadoria desacompanhada de documentação idônea.

I.1 – Da Identidade Societária entre as Empresas e sua Relevância para o Caso

O contrato de comodato juntado pela própria apelante revelou dado fundamental: a IRO Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda (comodante), a
Mineração Aricá Ltda
. e a
Mineração do Pará Ltda
. (emitente da Nota Fiscal nº 174) são controladas pelos mesmos sócios: Humberto Jorge Coelho de Gouvea e Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel. O mesmo contrato previa que o equipamento seria usado pela Mineração Aricá Ltda. em Itaituba/PA – exatamente o município sede da Mineração do Pará Ltda.

Nesse contexto, a alegação da apelante de que não pode ser responsabilizada porque não emitiu a nota fiscal e não era a transportadora do bem é juridicamente inconsistente. A Lei Estadual nº 7.098/98 e o RICMS/MT impõem ao destinatário o dever de exigir documentação fiscal idônea, e a responsabilidade pela infração consubstanciada no recebimento de mercadoria com documentação inidônea recai sobre quem a recebe, independentemente de quem a emitiu ou transportou.

I.2 – Da Divergência entre o Contrato de Comodato e a Operação Documentada

O contrato de comodato juntado pela apelante prevê que o equipamento (pá carregadeira Volvo, modelo L90F Standard, nº de série VCE0L9FC00072322) seria utilizado pela Mineração Aricá Ltda. em sua unidade industrial em Itaituba/PA, local onde também se situa a Mineração do Pará Ltda.

A Nota Fiscal nº 174, emitida em 19/2/2016 como “retorno de bem recebido por contrato de comodato”, indica como destinatária a IRO Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda., em Santana de Parnaíba/SP. Entretanto, o DACTE nº 2660, de 20/2/2016, aponta como destinatária a Mineração Aricá Ltda., em Cuiabá/MT.

Há, portanto, evidente incoerência: o contrato prevê uso do bem em Itaituba/PA; a nota fiscal registra devolução para empresa em São Paulo; e o transporte indica entrega em Cuiabá/MT.

Esse conjunto demonstra que a documentação fiscal não corresponde à operação realizada, caracterizando a inidoneidade documental e legitimando a autuação.

Além disso, não foi apresentado comprovante de recusa da mercadoria nem documento fiscal de devolução que justificasse a operação. Assim, ao constatar a divergência no posto fiscal, a autoridade administrativa atuou em cumprimento de seu dever legal.

I.3 – Da Aplicação da Norma Mais Benéfica para Recalculo da Multa

O TAD nº 1130515-5 aplicou multa com fundamento no art. 45, inciso III, alínea “b”, da Lei nº 7.098/98, vigente à época dos fatos (junho de 2017). Posteriormente, a Lei nº 10.978/2019 revogou esse dispositivo e introduziu o art. 47-E, que passou a disciplinar a mesma infração com penalidade menos gravosa.

Nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, a lei que comina penalidade menos severa aplica-se retroativamente aos atos não definitivamente julgados.

Dessa forma, a multa relativa à CDA nº 2022775607 deve ser recalculada com base no art. 47-E, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.098/98. Considerando que a operação não implica exigência de imposto, incide ainda a redução de 50% prevista no § 2º do referido artigo.

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para determinar à Fazenda Pública a reapresentação do cálculo atualizado da multa nos autos da execução fiscal.

II – CDA Nº 2022775869 - EXPORTAÇÃO SEM CADASTRO NO REGIME ESPECIAL – NULIDADE DA CDA POR DIVERGÊNCIA COM A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

A CDA nº 2022775869 decorre de multa aplicada à Mineração Aricá Ltda. por realizar exportações sem prévio credenciamento no regime instituído pelo Decreto nº 1.262/2017. A Notificação de Lançamento nº 38/1824/68/2022 enquadrou a conduta como ausência de cadastro para operar com suspensão do ICMS, com base no art. 47-E, X, “d”, da Lei nº 7.098/98.

O decreto instituiu regime de controle das exportações para viabilizar a fiscalização, diante da saída das mercadorias por portos de outros Estados. A exigência de credenciamento tem fundamento no RICMS/MT e no art. 96 do CTN.

O STJ reconhece a validade de regimes dessa natureza, por não afrontarem a imunidade do ICMS nas exportações.

A cobrança presente na notificação de lançamento refere-se à multa por descumprimento de obrigação acessória, e não ao ICMS. Nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, essa obrigação é autônoma.

A própria apelante admite que não possuía o credenciamento, o que configura a infração, independentemente da imunidade das exportações.

II.1 – Da Divergência entre a Notificação de Lançamento e a CDA

Assiste razão à apelante quanto à nulidade da CDA nº 2022775869.

A Notificação de Lançamento descreve a infração como ausência de credenciamento prévio, tipificada no art. 47-E, inciso X, alínea “d”, da Lei nº 7.098/98 –
“
descumprimento de qualquer outra obrigação acessória, a que se referem as infrações indicadas no caput deste inciso, não prevista nas alíneas a a c
”.

Já a CDA indica infração diversa:
“
exportação de bens, mercadorias ou serviços após o prazo previsto na legislação tributária
”,
enquadrada no art. 47-E, inciso X, alínea “a”.

Não se trata de mera diferença formal, mas de alteração do fato jurídico. A primeira hipótese refere-se à falta de cadastro; a segunda, ao descumprimento de prazo em operação de exportação. São condutas distintas, com pressupostos e consequências próprias.

Tal modificação não se restringiu à correção de erro formal ou material, mas representou uma mudança no enquadramento jurídico da conduta atribuída, com reflexos diretos sobre os elementos necessários à ampla defesa do contribuinte. Por essa razão, não se aplica a Súmula n.º 392 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO E RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. (...)

Tese de julgamento: “1. A alteração da fundamentação legal da infração tributária após a fase recursal administrativa compromete a validade do lançamento, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”. (...) (N.U 1026311-82.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

A nulidade, contudo, não atinge o lançamento. A Notificação de Lançamento permanece válida, sendo o vício restrito à inscrição em dívida ativa.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da CDA nº 2022775869,
com extinção da execução fiscal nesse ponto, facultando-se à Fazenda Pública promover nova inscrição com base no lançamento original, desde que não consumada a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

III – DISPOSITIVO

Ante exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para:

a)
determinar o recálculo da multa da CDA nº 2022775607, com aplicação do art. 47-E, III, “c”, da Lei nº 7.098/98 e redução de 50%, devendo a Fazenda Pública apresentar, nos autos da Execução Fiscal n. 1036397-66.2022.8.11.0041, CDA atualizada;

b)
declarar a nulidade da CDA nº 2022775869, por divergência material entre a Notificação de Lançamento e a certidão, com extinção da Execução Fiscal n. 1036397-66.2022.8.11.0041 nesse ponto, sem resolução do mérito;

c)
ressalvar a possibilidade de nova inscrição em dívida ativa, desde que não prescrita;

d)
manter a sentença quanto ao excesso de execução relativo aos encargos superiores à SELIC;

e)
Quanto aos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca, os honorários são fixados nos termos do art. 86 do CPC, sobre o proveito econômico obtido por cada parte, vedada a compensação, conforme art. 85, §14, do CPC.

À parte apelante são fixados honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico correspondente ao valor da CDA nº 2022775869, de R$ 180.135,19, cuja nulidade foi reconhecida nesta instância, acrescido da diferença decorrente do recálculo da multa da CDA nº 2022775607 pela aplicação do art. 47-E, III, "c", e §2º, da Lei nº 7.098/98, e da retificação dos encargos pela taxa SELIC, conforme determinado na sentença.

Ao Estado de Mato Grosso são fixados honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico correspondente à manutenção do crédito tributário remanescente da CDA nº 2022775607, após o recálculo da multa e a retificação dos encargos pela taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026